Tribunal: STF
Processo: HC 192249
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE CONDIÇÕES DO PACIENTE.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outro, advogados, em benefício de Vitor Hugo Gonçalves Corgosinho, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.9.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 614.777:
    “VITOR HUGO GONÇALVES CORGOSINHO alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.20.516275-3/000. Requer, liminarmente e no mérito, que seja suspensa a "conversão de ofício da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, determinando, em consequência, a sua imediata soltura" (fl. 24). 
    Alternativamente, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, diante do fato de ser portador de hipertensão arterial, ou a substituição da custódia por medidas cautelares menos severas. 
    Aduz, ainda, a defesa que o magistrado converteu a constrição em preventiva ‘sem prévia postulação do Ministério Público ou da autoridade policial’ (fl. 6), além do que o paciente ‘foi privado do seu direito à realização de audiência de custódia, considerada a situação excepcional de calamidade pública resultante da pandemia de COVID-19’ (fl. 6). 
    O pedido de urgência não comporta acolhimento. 
    Em análise perfunctória – inerente a esta fase processual –, observo que o Juízo de primeiro grau salientou, ao decretar a preventiva, a abusiva quantidade de droga apreendida (2.747,16 gramas de maconha) e o fato de o réu estar ‘indiciado em um Inquérito Policial na Comarca de Capinópolis, consoante CAC a ser juntada’ (fl. 61, grifei). 
    Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, justificam a manutenção da cautela extrema. 
    Consigno, ainda, que, embora seja prevista a realização de audiência de custódia ‘às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva’ (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar”.
    2. Os impetrantes alegam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie e realçam a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Asseveram falta de fundamentação idônea para a constrição da liberdade, ausência de realização de audiência de custódia e conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício.
    Assinalam que o paciente tem hipertensão.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Pela argumentação expendida exaustivamente e a documentação apresentada, que bem retratam a manifesta ilegalidade do decreto prisional injusto que está suportando a paciente, urge seja concedida incontinenti ORDEM LIMINAR, para suspender, cautelarmente, a conversão de ofício da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, determinando, em consequência, a sua imediata soltura, se por al não estiver preso ou diante da ausência de realização de audiência de custódia pelo juízo de 1º grau. 
    Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão com base no art. 192 do RISTF, com a concessão da ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, para que cesse de imediato o constrangimento ilegal verificado (HC 144.199/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes (3 g de maconha; 2 g de cocaína e 2 g de crack), DJe 08.11.2017), dada a presença do ‘fumus boni iuris’ (por tudo que se expôs) e, sobretudo, o ‘periculum in mora’. 
    Tendo em vista a suposta quantidade de droga apreendida com o paciente (aproximadamente 150g de maconha), requer seja intimado o Juízo de origem para analisar as medidas cabíveis em observância à Recomendação nº 62 do CNJ, renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020 e, 20 também, a possibilidade de aplicar medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Alternativamente, em razão da notória gravidade e excepcionalidade da situação narrada, requer a concessão de PRISÃO DOMICILIAR ao paciente, diante de seu grave estado de saúde. Ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Douta Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem, tornando, definitiva a liminar concedida. 
    No MÉRITO, requer a confirmação da LIMINAR. Sucessivamente, se o entendimento desse Insigne e Culto Relator for no sentido de não estar configurada excepcionalidade a ditar o afastamento do óbice previsto no Verbete nº 691 da Súmula dessa Corte, requer a concessão da ORDEM de OFÍCIO” (sic).
    3. Os argumentos expostos nos autos impõem a requisição de informações ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no qual tramita o processo contra o paciente na origem, para esclarecimentos quanto às alegações sustentadas na inicial da presente impetração e especificidades da situação prisional do paciente, especialmente quanto a pertencer ou não ao grupo de risco da Covid-19 e se essa questão está sendo objeto de consideração no estabelecimento prisional onde está custodiado. 
    4. Oficie-se ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na inicial da presente impetração, esclarecendo, especialmente: a) se o paciente faz parte do grupo de risco da Covid-19 e se essa circunstância está sendo avaliada no estabelecimento prisional onde está recluso; b) quanto à tramitação processual, se o processo já foi instruído e o paciente interrogado; c) se a necessidade da prisão foi reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e quais os fundamentos da manutenção; d) se o paciente apresenta antecedentes criminais, instruindo o ofício com cópia da Folha de Antecedentes Criminais.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    5. Prestadas as informações, retornem-me com urgência os autos em conclusão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora